Tribunal: TJDFT
Processo: 0002824-94.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002824-94.2018.8.07.0012 RECORRENTE: WELLINGTON FERREIRA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PROVA ORAL COLIGIDA NOS AUTOS. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME INERENTES AO TIPO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. EXISTÊNCIA DE MOTIVO FÚTIL. PERSEGUIÇÃO POR VIAS PÚBLICAS. ÓBICE À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. ART. 44, I DO CÓDIGO PENAL E SÚMULA No 588 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE MULTA ALTERNATIVA. ART. 17 DA LEI 11.340/2006. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometido na clandestinidade sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos. 2. O crime de ameaça é de natureza formal e consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa que lhe incute fundado temor, não sendo necessário que, para a sua concretização, seja produzido de fato algum resultado material. Ou seja, não é necessário que seja cumprida a ameaça para que o crime se concretize e, no presente, o apelante foi claro em incutir temor à vítima, cuidando-se de mal injusto e futuro, idôneo e sério. 3. A ausência de ânimo calmo e refletido não obsta a configuração do delito de ameaça, mormente se o mal injusto e grave anunciado causou intimidação, temor ou abalo psíquico à vítima. (Acórdão 1211401, 20180310125440APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: 102-113). Ou seja, o ânimo do agente é indiferente, sendo suficiente que a promessa de mal injusto e grave chegue ao conhecimento da vítima e lhe cause temor. 4. Há razão para o inconformismo da parte sobre as circunstâncias negativas do crime, tendo em vista que se trata de crime formal em que não é relevante que outras pessoas tomem conhecimento do fato para que sejam desfavoráveis ao réu as circunstâncias do crime. 5. Deve se manter como negativas as consequências do crime quando ficar claro nos autos que as ameaças feitas pelo réu causaram abalo psíquico, levando a vítima a realizar tratamento psicológico para se curar das insônias e isolamento que sofreu ao longo do tempo. 6. Adequado o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que se trata de crime cometido com grave ameaça a pessoa, havendo óbice para a referida substituição, conforme art. 44, I do Código Penal e pelo enunciado de Súmula no 588 do STJ. 7. Conforme dispõe o art. 17 da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), é proibida a aplicação de penas de pagamento de cestas básicas ou prestação pecuniária, bem como a substituição da pena que implique o pagamento isolado de multa. 8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para decotar da dosimetria as circunstâncias negativas do crime e reduzir a pena para que seja de 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de detenção. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 147 do Código Penal, ao argumento de que deveria ser absolvido em virtude da insuficiência probatória para a condenação pelo crime de ameaça; b) artigo 156 do Código de Processo Penal, pois deveria ter excluído um dos crimes de ameaça, por existir o registro de apenas 1 (uma) ocorrência; c) artigos 59, e 61, inciso II, ambos do CP, por ter aumentado a pena ao mensurar o motivo (sentimento de posse) e as consequências do crime (tratamento psiquiátrico) sem qualquer lastro probatório; d) artigo 387, inciso IV, do CPP, haja vista que a condenação ao pagamento de danos morais ofendeu o devido processo legal e o princípio do dispositivo, por ausência de pedido na inicial acusatória de reparação pelo dano moral; e) artigo 147 do CP, pugnando pela substituição da pena privativa de liberdade por multa, ou, subsidiariamente, por restritiva de direitos; f) artigo 77 do CP, tendo em vista que a aplicação do instituto da suspensão da pena lhe foi prejudicial, pois não tem interesse na substituição da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 147 do CP. Isso porque para a Corte Superior o exame da tese absolutória por insuficiência de provas exige a reapreciação de conteúdo fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AgRg no AREsp 1605930/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 13/5/2020). Também não merece acolhida a suposta negativa de vigência ao artigo 387, inciso IV, do CPP, pois está registrado no aresto combatido constar na peça acusatória pedido de fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais. E, para alterar a conclusão do colegiado, é indispensável reapreciar fatos e provas, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhem as teses de violação aos artigos 156 do CPP, 59, 61, inciso II, 77, e 147, todos do CP, pois o STJ também entende que: a) “O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada” (REsp 1712678/DF, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJ-e de 10/4/2019); b) “A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie”. (AgRg no AREsp 1648759/PB, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ-e de 4/8/2020); c) "é incabível em crimes ou contravenções penais praticados em contexto de violência doméstica a aplicação de pena de cesta básica ou outra de prestação pecuniária, ainda que os delitos pelos quais o réu haja sido condenado tenham previsão alternativa de pena de multa" (AgRg no REsp 1801196/RJ, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ-e de 6/6/2019); d) é impossível “se proceder à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos nos crimes que envolvam violência ou grave ameaça no âmbito das relações domésticas” (AgRg no AREsp 1603946/DF, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 28/2/2020); e) “somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade" (AgRg no AREsp 1428394/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 29/5/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1596440/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015